Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008336-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), IVONALDO ALEXANDRE - CPF: 747.376.789-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – SUSPENSÃO DO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS –POSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA N. 144/2006 – NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a EMPRESA não preenche os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, A SUSPENSÃO DO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS SE MOSTRA LEGAL.

2. SE A DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO É ADMISSÍVEL FAZÊ-LO PELAS VIAS ESTREITAS DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE, UTILIZADO, TORNA DE RIGOR A DENEGAÇÃO DA ORDEM VINDICADA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Sperafico da Amazônia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, denegando a ordem pretendida.

Inconformada, a apelante sustenta que a suspensão da sua participação no Regime de Recolhimento Mensal de ICMS pela Fazenda Estadual, é apenas uma forma de coerção para recebimento do tributo, o que se mostra ilegal.

Segue sustentando, que a suspensão do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, nos termos do art. 132, §9o, do RICMS, se mostra indevida, face a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja concedida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 132299167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Sperafico da Amazônia S.A. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo atuar na fabricação de óleos vegetais em bruto e farelo desde 1989, contudo, em 29.01.2020, foi cientificada, através das notificações ns. 51268/1758/68/2020 e 51279/1758/68/2020, acerca da possibilidade da suspensão do seu credenciamento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, em decorrência de suposta irregularidade fiscal tributária e não tributária, impedindo a expedição de certidão negativa de débitos tributários, mesmo havendo discussão judicial no tocante aos mesmos, restando evidente a ilegalidade cometida e a violação ao seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da suspensão do seu credenciamento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, em razão da inexistência de Certidão Negativa de Débitos.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“não consta nos autos o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 132 do RICMS/2014 [...], portanto, inviável o pedido para manutenção no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, sem a demonstração da evidente ilegalidade do ato”,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, denegando a ordem pretendida (id. 132299161).

Irresignada,
a apelante sustenta que a suspensão da sua participação no Regime de Recolhimento Mensal de ICMS pela Fazenda Estadual, é apenas uma forma de coerção para recebimento do tributo, o que se mostra ilegal.

Segue sustentando, que a suspensão do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, nos termos do art. 132, §9o, do RICMS, se mostra indevida, face a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Dito isso,
mister
se faz constar que é cediço que para o enquadramento do contribuinte no Regime de Apuração Normal e Mensal de ICMS, se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 132, do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 132 do RICMS/MT. Nos termos do disposto no inciso II e na alínea a do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no §3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria

[...]

§3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado
.”

“Art. 1° da Portaria n.o 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria;

§1o A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA.

§2o A Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas cassará o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS do estabelecimento que em 30 (trinta) dias não promover o saneamento das pendências impeditivas a expedição de ofício da certidão negativa eletrônica fazendária de que trata o parágrafo anterior.

§ 3o A conversão de que trata este artigo, não se aplica às hipóteses descritas no artigo 4o da presente norma.

[...]

Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS
:

I - na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar;

II - na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar;

III - na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar.

§1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que:

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

§2o A Gerência de Informações Cadastrais poderá obter eletronicamente a informação de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 3o A vigência do regime de apuração e recolhimento de que trata este artigo será fixado conforme prazos abaixo estabelecidos:

I - não superior a um ano quando se tratar de primeiro registro, observado o disposto no inciso IV deste parágrafo;

II - (revogado) (Revogado pela Port. 203/08)

III - ao prazo estabelecido em medida judicial, em sendo o caso;

IV - por prazo indeterminado a contar da inclusão em programa de desenvolvimento do Estado.

§4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.

§4o-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1o.

§5o Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do caput ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDIFiscal.”
(negritei e grifei)

Sendo assim, na espécie, com a devida vênia, pelo que se denota dos autos, em que pese às alegações da apelante, o certo é que a mesma não demonstrou que protocolou requerimento administrativo solicitando a sua permanência e/ou reenquadramento no Regime de Apuração Normal e Mensal de ICMS perante a Fazenda Estadual, e muito menos que preencheu todos os requisitos das legislações supracitadas.

Destarte, ante o não preenchimento dos requisitos legais, se mostra correta a eventual suspensão da recorrente do Regime de Apuração Mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, inc. III, ambos do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006, em razão dos fundamentos já expostos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA No 144/2006 – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se abster de incluir a Impetrante nesses regimes.

Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, nos termos do artigo 127, § 1°, III, “c”, do RICMS/MT
.”
(RAC n. 1051398-96.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, j. 02.08.2022 – negritei)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“a impetrante esclareceu que os débitos não estão regularizados ou suspensos, mas são objeto de discussão judicial, porém, não consta nos autos o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 132 do RICMS/2014. Aliado a isso, os débitos são objetos de ação diversa
, in casu
, eventual cobrança por cada operação possui previsão legal, nos termos do artigo 132, § 9o do mencionado regulamento estadual, portanto, inviável o pedido para manutenção no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, sem a demonstração da evidente ilegalidade do ato. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser resguardado no presente mandado de segurança”
(id. 132299161).

Não obstante,
as alegações da impetrante, ora apelante, dependem de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio heroico.

Destarte, incide nos termos do art. 10, da Lei 12.016/2019, que
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Conclui-se, assim, pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, pois, os apontamentos necessitam de aprofundamento no caso concreto com a instrução processual e produção de mais provas para apurar a veracidade das alegações iniciais, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente, mormente pelo fato de que nada provam, diga-se de passagem.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada
.”
(TJMT, RAC N. 0008357-77.2011.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2015 – negritei).

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO
.

1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ.

2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante
.

3. Recurso desprovido.”
(STJ, ROMS n. 3.869/GO, 5a Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 03.06.2003 – negritei).

Além disso, é comezinho no direito que o mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo. A propósito, vejamos a lição de Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...]”
(Mandado de Segurança e Ação Popular, 6a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p.16).

Outrossim, a ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, reafirma-se.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023